Tribunal: TJES
Processo: 0005518-03.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005518-03.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CYTRAP RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA A COBRANÇA – ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN – EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LC Nº 118/2005 – DESPACHO QUE ORDENA CITAÇÃO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO SOMENTE QUANDO EFETIVADA A CITAÇÃO DO EXECUTADO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS O DECURSO DE CINCO ANOS DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo a execução fiscal sido ajuizada em 21/01/2004 e o despacho ordenatório da citação proferido em 15/06/2004, aplica-se a previsão original do artigo 174, caput e parágrafo único do CTN, de modo que o prazo prescricional inicia-se na data da constituição definitiva do crédito tributário (CDA) e se interrompe por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, no caso a sua citação (art. 219, CPC/73).

2. O crédito objeto dos autos foi constituído em 2003, por meio da CDA nº 126/2003, de modo que sendo apenas efetivada a citação por edital em 09/10/2009, transcorreram mais do que cinco anos.

3. Apenas a partir do advento da Lei Complementar nº 118/2005, foi acrescentada nova redação do inciso I no parágrafo único do artigo 174 do CTN estabelecendo que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interromperia a prescrição, contudo, tal inovação legal ocorreu somente em 09/02/2005 e na hipótese dos autos, quando o despacho que ordenou a citação foi proferido, ainda estava em vigor a antiga redação do artigo referenciado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005518-03.2004.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CYTRAP RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de CYTRAP RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA decretou a prescrição intercorrente do crédito referente à CDA nº 126/2003 executadas nos autos.

Em suas razões (fls. 110/ 116), o Município Apelante afirma, inicialmente, que pela simples análise do caderno executivo, é possível observar que houve interpretação equivocada do magistrado, uma vez que não transcorreu lapso temporal suficiente a fim
de extinguir o feito, estando a sentença em desacordo com o recente entendimento jurisprudencial.

Assevera que o executado foi citado e, em 22/11/2016 o Município foi intimado da inexistência e bens penhoráveis, de modo que apenas a partir daí é que começa a decorrer o prazo de um ano de suspensão (o que ocorreria em 22/11/2017), para automaticamente decorrer 5 anos de arquivo provisório (o que somente terminaria em 22/11/2022).

Assim, afirma que o prazo do art. 40, da Lei 6.830/80 ainda não foi cumprido e a prescrição intercorrente NÃO está configurada.

Pois bem, ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou, em 24/05/2004, a presente ação de execução fiscal visando o pagamento de R$31.496,17 (trinta e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinco centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 126/2003 (fls. 04/05).

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente ocorrida em 04/03/2016, sob o fundamento de que ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos da data da ciência da não localização dos bens do executado (04/03/2010 – fl. 39-v), a data da intimação da Fazenda Pública na forma do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 (fl. 123-v).

A prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em 24/05/2004 (fl. 02), foi proferido o despacho citatório em 15/06/2004 (fl.07) e foi expedido o mandado de citação do executado em 02/07/2004 (fl. 08), que não foi citado conforme certidão exarada em 20/07/2004 – fl. 09-v, ocasião em que concedida vistas ao Município (29/07/2004), foi requerida a citação dos representantes da executada em 17/11/2004 (fl. 10), que também não foi efetivada, conforme certidão de fl.12-v.

Diante disso, o Município exequente solicitou ao juízo que viabilizasse diligências junto a órgãos e repartições públicas, os endereços da parte executada, o que restou indeferido através do despacho de fl.26, datado de 05/09/2007, o que levou ao Município a requer o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, sendo deferido tal pleito através de decisão datada de 07/11/2007.

E, expedido mandado de citação, este retornou sem cumprimento, conforme certidão datada de 14/07/2009 – fl. 35-v e por tal razão pleiteou o Exequente a citação por edital (fl. 36 – datada de 19/08/2009), o que foi deferido por meio da decisão de fl.37, datada de 17/09/2009.

Assim, foi publicado o Edital em 09/10/2009, conforme se evidencia da publicação acostada à fl. 39 dos autos.

Ora, considerado a data do ajuizamento da ação
, aplica-se a previsão original do artigo 174, caput e parágrafo único do CTN, que estabelece que o prazo prescricional inicia-se na data da constituição definitiva do crédito tributário (CDA) e se interrompe por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, no caso a sua citação (art. 219, CPC/73).

Desta feita, o crédito objeto dos autos foi constituído em 2003, por meio da CDA nº 126/2003, de modo que sendo apenas efetivada a citação por edital em 09/10/2009, transcorreram muito mais do que cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação do Executado.

Nesse ponto, importa salientar que somente a partir do advento da Lei Complementar nº 118/2005, foi acrescentada nova redação do inciso I no parágrafo único do artigo 174 do CTN estabelecendo que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interromperia a prescrição, contudo, tal inovação legal ocorreu somente em 09/02/2005, isto é, após ao ajuizamento da ação, sendo certo ainda que o despacho que ordenou a citação do executado foi proferido quando ainda não estava em vigência a aludida inovação, de modo que apenas a citação teria o condão de interromper o transcurso da prescrição, o que não ocorreu dentro do prazo quinquenal.

Portanto, ante todo o exposto, descabe analisar circunstância atinente à necessidade da ordem de suspensão do processo após a não localização da parte executada, haja vista a ocorrência da prescrição antes mesmo da citação por edital.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)